Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740044-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL MONTEIRO IVO AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, informar se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista a notícia da celebração de acordo entre as partes no processo de origem (ID 218099322, daqueles autos). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator